Tribunal: TJSP
Processo: 1012883-15.2024.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS - Reconhecido que não houve omissão no decisum - Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Necessidade de observância dos requisitos indicados no art. 1.022, II, do NCPC – Omissão inocorrente – Embargos de declaração rejeitados".